Tribunal: TJMT
Processo: 1041788-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. VEÍCULO. COMPRA E VENDA VERBAL. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O veículo automóvel Marca/Chevrolet Celta 1.0; Ano/Modelo 2012/2013; Cor branca; Placa OBM8518; RENAVAM 00500165475, inicialmente, era registrado em nome do Recorrente (MARQUINHOS DE SOUZA AMARO), tendo sido alienado em 2020, em contrato verbal e sem comunicação ao Órgão de Trânsito, para terceiro, ora Recorrido (ROBSON BEZERRA DA SILVA). 2– Em regra, é afastada a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), sendo seu dever comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. A solidariedade, contudo, não se estende aos impostos (IPVA), após a tradição. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2277297 SP 2023/0007018-5 – rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 11/9/2023 - DJe 14/09/2023) e (STJ – 2a T - REsp: 1768244 SP 2018/0245933-9 - rel Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/02/2019 - DJe 11/03/2019). 3- “Súmula 585/STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 4- Exceção à regra de não solidariedade, veio no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, foi fixada a tese de que: “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”, no caso, de aplicação impositiva, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 5- No âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.o 7.301/2000. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1013771-53.2022.8.11.0041 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024); (TJMT – TRU – RI no 10080821120208110037 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 12/06/2023 - DJe 19/06/2023) e (STJ – 2a T - AgInt no REsp 1.813.979/SP – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – DJe 19/12/2019). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8-Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041788-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARQUINHO DE SOUZA AMARO - CPF: 006.944.151-03 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ROBSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 907.857.621-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025